Tribunal: TJBA
Processo: 8020284-09.2022.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

SR04

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020284-09.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: Juízo da 1ª Vara da Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes Comarca de Porto Seguro

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA PORTO SEGURO

Advogado(s):

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO
DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR E GUARDA DEFINITIVA DE MENOR
.
INAPLICABILIDADE DO ART. 148 DO ECA EM FACE DE NÃO RESTAR CONFIGURADA QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 98 DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 11/2019 DO TJBA.
COMPETÊNCIA DEVIDA À
1
ª
VARA DA FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES COMARCA DE PORTO SEGURO
.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
IM
PROCEDENTE
.

1.
Da análise da exordial dos autos originários, constata-se que
a causa de pedir versa acerca da
“destituição do poder familiar referente ao menor Diogo Farias de Araújo com relação aos réus e a concessão da guarda definitiva da criança em favor da autora”.

2.
In casu
, em que pese a causa de pedir seja a destituição do poder familiar com a concessão de guarda definitiva do menor, não restou configurada a situação de risco pessoal e social do infante, haja vista que o mesmo está sob a guarda da autora da ação originária, quem, de fato, busca a guarda definitiva da criança.

3
.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
IM
PROCEDENTE
,
para reconhecer a competência do Juízo da
1ª Vara Da Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes Comarca de Porto Seguro
para processar o a ação ordinária nº
8000630-20.2019.8.05.0201, nos termos do art. 1º, da Resolução 11/2019 desta Corte, por não estar configurada a situação de risco pessoal e social do infante
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020284-09.2022.8.05.0000
, em que figuram os Juízos da 1ª Vara da Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes Comarca de Porto Seguro e DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA PORTO SEGURO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em JULGAR IMPROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência
, nos termos do voto do relator.